Tribunal: TJSP
Processo: 2223211-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Cumprimento de sentença. Decisão hostilizada. Sentença. Extinção do processo com fulcro no art. 924, inc. II do CPC. Contra a sentença é cabível o recurso de apelação e não o de agravo de instrumento. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.